Tribunal: STJ
Processo: 5006684-13.2024.4.04.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034734 - PR(2025/0332879-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BEATRIZ VITORIA BOSSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
KARINE VOLPATO GALVANI - PR057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE
LEI VIOLADO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Aquele que se insurge por meio da via especial tem de explicitar os dispositivos
legais supostamente contrariados e associar a eles as razões pelas quais assim
entende, de modo que a simples menção a um diploma legal, sem a invididualização
do artigo de lei malferido, atrai a
TF.
Súmula 284/S
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54718879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 74294aec-3bda-45a6-8254-6ac03c83d0d3

Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54718879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:20:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 74294aec-3bda-45a6-8254-6ac03c83d0d3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3034734 - PR (2025/0332879-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BEATRIZ VITORIA BOSSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
KARINE VOLPATO GALVANI - PR057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO INDICAÇÃO DO ARTIGO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ÓBICE DA
AGRAVO INTERNO A QUE SE
SÚMULA 284/STF.
NEGA PROVIMENTO.
1. O recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito objetivo e a
unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais
supostamente violados pela instância de origem.
2. Na hipótese, não houve indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam
sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
Súmula 284/STF
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
3. Aquele que se insurge por meio da via especial tem de explicitar os dispositivos
legais supostamente contrariados e associar a eles as razões pelas quais assim entende,
de modo que a simples menção a um diploma legal, sem a invididualização do artigo
de lei malferido, atrai a
TF.
Súmula 284/S
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BEATRIZ VITORIA BOSSO, contra
decisão monocrática da Presidência que não conheceu do recurso, conforme fundamentação que se
segue (fls. 366-367):
(...)
Documento eletrônico VDA53929192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:30
Código de Controle do Documento: a032b9f4-0e79-4ecd-a6bb-5e6d66af20f3

Por meio da análise do recurso de BEATRIZ VITORIA BOSSO, verifica-se que
incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir
a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.684.101/MA,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.)
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não
foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há
dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do
recurso por deficiência de fundamentação, nos termos da
”.
Súmula 284/STF
(AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
REsp 1.346.588/DF,
Especial, DJe de 17.3.2014.)
(...)
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias
de origem, determino sua majoração em desfavor da parte recorrente, no importe
de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§
2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade
da justiça.
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 377-381, a parte recorrente afirma que houve
equívoco ao se aplicar a
pois o recurso especial não apenas mencionou, como
Súmula 284/STF,
dedicou tópicos inteiros para esmiuçar a violação à
que institui o FIES.
Lei no 10.260/2001,
Aduz que, a afirmação de que "a parte recorrente deixou de indicar precisamente os
dispositivos legais federais que teriam sido violados" é uma premissa fática equivocada, que não
encontra qualquer amparo no processo. O dispositivo foi devidamente indicado e a fundamentação,
longe de ser deficiente, foi exaustivamente desenvolvida.
Contrarrazões às fls. 392-394 e 395-406.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Documento eletrônico VDA53929192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:30
Código de Controle do Documento: a032b9f4-0e79-4ecd-a6bb-5e6d66af20f3

É cediço que o recurso especial tem como objetivo a defesa da higidez do direito
objetivo e a unificação da jurisprudência em matéria infraconstitucional, de modo que é
imprescindível que a parte recorrente exponha precisamente os dispositivos legais supostamente
violados pela instância de origem.
Com efeito, nos termos do explanado na decisão recorrida, verifica-se que não
houve, em recurso especial, indicação clara e inequívoca dos artigos de lei que teriam sido
contrariados ou objeto de interpretação divergente, o que atrai o óbice da
("É
Súmula 284/STF
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a
exata compreensão da controvérsia").
Em que pese a alegação da parte recorrente de que, em seu recurso especial (fls. 304-
311), apontou violação da
isso não torna o recurso admissível, pois não houve
Lei no 10.260/2001,
indicação específica e inequívoca de nenhum artigo da citada lei.
Vale salientar que aquele que se insurge por meio da via especial tem de explicitar
os dispositivos legais supostamente contrariados e associar a eles as razões pelas quais assim
entende, de modo que a simples menção a um diploma legal, sem a invididualização do artigo de
lei malferido, também atrai a Súmula 284/STF.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N. 284/STF.
CESSÃO DE PRECATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO DE
PRECLUSÃO. SÚMULAS N. 283 E 284/STF. ALEGAÇÃO DE QUE A
PENHORA SERIA POSTERIOR AO PARCELAMENTO. SÚMULA N. 7/STF.
PROVA DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO OU DA MÁ-FÉ. RAZÕES
DISSOCIADAS. DISPOSITIVO SEM COMANDO NORMATIVO PARA
AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA N. 284/STF. SÚMULA N. 7/STJ.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As razões do recurso especial se limitaram a alegar, genericamente, a ofensa ao
mas sem particularizar o inciso, que daria suporte à tese recursal.
art. 1.022,
Essa circunstância caracteriza falha de fundamentação do recurso especial, diante
da sua natureza vinculada, configurando ausência de delimitação da controvérsia
e atraindo, também por essa óptica, a aplicação a Súmula n. 284 do STF.
(...)
6. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
REsp n. 1.815.681/PE,
julgado em
DJEN de
)
13/8/2025,
19/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS CONTRA
AVÔ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SUSPENSÃO DO
MANDADO DE PRISÃO SEM PREJUÍZO A ULTERIOR ANÁLISE DOS
REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 525, §1o, V, E
528, §8o, DO CPC. MERA ALUSÃO A DISPOSITIVOS DE LEI. AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO
DE
VULNERAÇÃO.
DEFICIÊNCIA
DE
Documento eletrônico VDA53929192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:30
Código de Controle do Documento: a032b9f4-0e79-4ecd-a6bb-5e6d66af20f3

FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA
PRETENSÃO
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO
SÚMULA 7/STJ.
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
(...)
3. O recurso especial tem natureza vinculada e para o seu cabimento, é
imprescindível que a parte recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que
modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como
violados, sob pena de inadmissão.
Incidência
da
Súmula
284
do
STF,
por
analogia.
(AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 1.211.354/RS,
em
DJe de
)
30/3/2020,
1/4/2020.
4. A mera menção superficial de artigos de lei ou exposição do tratamento
jurídico da matéria como o recorrente entende correto, sem o adequado e
necessário cotejo entre o conteúdo preceituado pela norma e os argumentos
aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação
jurídica entre o fato e o mandamento legal, configura fundamentação deficiente,
o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
IV. Dispositivo 7. Recurso não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.001.449/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
27/6/2025.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto
Documento eletrônico VDA53929192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:09:30
Código de Controle do Documento: a032b9f4-0e79-4ecd-a6bb-5e6d66af20f3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.034.734 / PR
Número Registro: 2025/0332879-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50066841320244047000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BEATRIZ VITORIA BOSSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
KARINE VOLPATO GALVANI - PR057824B
CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - PERMANÊNCIA - PROGRAMAS DE BOLSAS E
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL COM RECURSOS PÚBLICOS - FIES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BEATRIZ VITORIA BOSSO
ADVOGADO
: ALEXANDRE MAIA PINA - MG172284
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : MARIA LUISA CLAUDINO RODRIGUES MEDEIROS - RS059192
KARINE VOLPATO GALVANI - PR057824B
Documento eletrônico VDA54684513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 9c3dc378-3124-4d96-9c52-7a472cd35a5c

CAROLINNE GUIMARAES LIMA - DF036805
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:47:39
Código de Controle do Documento: 9c3dc378-3124-4d96-9c52-7a472cd35a5c